Tribunal: TJMT
Processo: 1034337-23.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1034337-23.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, ESPÉCIES DE CONTRATOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES
.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES
.
MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
, EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
]

PARTE(S):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU, PARCIALMENTE, O RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1ª VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Rescisão unilateral. Valor arbitrado. Reforma parcial. Honorários reduzidos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS. A sentença condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 55.000,00 a título de honorários, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de 15% de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) verificar a ocorrência de decisão
extra petita
e inépcia da inicial;

(
ii
) analisar a necessidade de arbitramento judicial dos honorários após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios;

(
iii
) avaliar a adequação do valor arbitrado em relação ao trabalho realizado pelo escritório.

III. Razões de decidir

3. Não se constata decisão
extra petita
, uma vez que a pretensão inicial de arbitramento dos honorários foi corretamente apreciada conforme os parâmetros estabelecidos no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB).

4. A via eleita para a cobrança dos honorários é adequada, pois, diante da rescisão unilateral do contrato, o arbitramento judicial é
medida
cabível.

5. O valor arbitrado pelo juízo
a quo
deve ser parcialmente reformado, considerando-se o trabalho efetivamente realizado, as petições apresentadas e o tempo despendido em cada processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, reduzindo-se o valor dos honorários advocatícios arbitrados para R$ 32.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento: "1. O arbitramento de honorários é devido em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. 2. A fixação dos honorários deve observar o trabalho realizado até o momento da rescisão, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil e o Estatuto da OAB."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 85, §2º e §8º; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS, REsp n. 2.000.701/PR,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT,
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP,
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pela Dra.
Cristhiane
Trombini
Puia
Baggio, Juíza de Direito designada para o Núcleo de Atuação Estratégica - NAE, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n., ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a Instituição Financeira ré ao pagamento de R$ 55.000,00, acrescidos de juros e correção, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC (ID. 233788187).

Em suas razões recursais (ID. 233788201), o Apelante suscitou como preliminares a nulidade da sentença, uma vez que configuraria decisão
extra petita
, e a inépcia da inicial, alegando que a preliminar teria sido afastada indevidamente na sentença recorrida, tendo em vista a incongruência entre as razões de pedir e pedido.

No mérito, alega que a relação entre as partes se sustentava por um contrato de prestação de serviços advocatícios, que previa diversas formas de remuneração em diferentes momentos do processo, conforme a etapa concluída, dentre as quais: distribuição de ação (adiantamento), garantia no processo, recuperação final (êxito) ou a irrecuperabilidade declarada do crédito; sendo que consta dos autos declaração de quitação com renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança a título de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019, que teria sido inadequadamente valorada pelo Juízo
a quo
.

Suscita, ainda, a necessidade de reforma da sentença, por inadequação da via eleita, uma vez que o arbitramento judicial seria cabível somente
“na ausência total de ajuste entre as partes”
; bem como que seria indevida qualquer outra remuneração, diante da quitação das obrigações entre as partes; além da ausência de proveito econômico nos serviços efetivamente prestados, de fundamentação genérica no arbitramento dos honorários e de inadequação do ônus sucumbencial.

Por fim,
prequestiona
a matéria, para fins de acesso aos Tribunais Superiores, pugnando pelo provimento do recurso para cassar a sentença de mérito, determinando seja proferida outra em seu lugar, ou, seja pretensão julgada totalmente improcedente, caso se entenda estar a causa madura para tanto.

Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da procedência do pedido, requer seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomando por base o tempo de atuação, os atos realizados e a ausência de êxito verificado no feito que originou a presente demanda.

O escritório
GALERA MARI
contrarrazoou o apelo em ID. 233788208, rebatendo os argumentos do Banco apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

Ao final, requer a juntada do inteiro teor do
acordao
do STJ mencionado pelo Apelante (
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS), para demonstrar que o
BANCO
pretende induzir ao erro esta Corte, utilizando-se de uma ementa eivada de erro material, uma vez que, na verdade, a referida jurisprudência está em consonância com o entendimento esposado por este Sodalício, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 234918654).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, verifico que as preliminares aventadas pelo
BANCO BRADESCO
se confundem com o mérito do recurso, e como tal serão oportunamente analisadas no decorrer deste voto.

Antes de adentrar ao mérito, porém, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo de três a cinco processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende sejam arbitrados honorários advocatícios nos processos n.
0003555-69.2015.8.22.0015
, n.
0001186-78.2012.8.11.0059
e n.
0001233-82.1996.8.11.0004
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO
ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S/A
pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, alternativamente, sejam reduzidos os honorários arbitrados.

Do cotejo dos autos vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelado restou assim delimitada na inicial:

“(...) 4) Julgar
TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos
nsº

0003555-69.2015.8.22.0015, 0001186-78.2012.8.11.0059 e 0001233-82.1996.8.11.0004
, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.(...)” (ID. 233787183, p. 43)

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...) Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari Advogados Associados em desfavor de Banco Bradesco S/A.

Da preliminar de incorreção do valor da causa

Sustenta a parte requerida que fora atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no entanto, entende como correto a quantia de R$ 493.100,47 (quatrocentos e noventa e três mil cem reais e quarenta e sete centavos), correspondentes a 18% (dezoito por cento) do valor atualizado das ações que pretende a remuneração pelos serviços prestados.

Em que pese os argumentos utilizados, da leitura dos pedidos formulados na petição inicial, inexiste o requerimento de condenação da parte requerida ao pagamento de quantia correspondente a 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da ação, e sim a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

Desse modo, não se tratando de cobrança de honorários, e sim ação de arbitramento, a causa não possui conteúdo econômico imediato, podendo ser atribuído o valor por mera expectativa, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

Da preliminar de inépcia da inicial

Aponta a parte requerida a desconformidade entre o pedido e causa de pedir, tendo em vista que a parte autora afirma a existência de contrato com cláusula prevendo o pagamento do valor equivalente a 18% (dezoito por cento), contudo, ao formular o pedido de mérito, pugnou pelo arbitramento de acordo com o valor econômico e trabalho realizado.

Estabelece o art. 330, § 1º, do Código de Processo Civil: (...)

Da análise da petição inicial, não se observa qualquer das hipóteses de inépcia da inicial, dessa forma,
REJEITO a preliminar
.

Da conexão

Sem maiores delongas, rejeito a preliminar de conexão, tendo em vista que para o arbitramento de honorários devem ser consideradas as particularidades e os serviços efetivamente prestados em cada caso, inexistindo motivos para a reunião dos processos.

Da preliminar de ilegitimidade passiva para o pagamento de honorários de sucumbência

Narra a parte requerida que é dever da parte vencida arcar com os honorários de sucumbência.

Conforme exposto nos autos, a presente ação busca o arbitramento dos honorários pelos serviços prestados nos processos, até a data da rescisão unilateral.

Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade do banco para figurar no polo passivo da ação, vez que se trata do contratante da prestação dos serviços advocatícios.

Da preliminar de falta de interesse de agir

Relata a parte requerida a inadequação da via eleita para exigir o pagamento de honorários de sucumbência e para exigir honorários contratuais de êxito.

Ausente nos autos qualquer pedido de pagamento de eventuais honorários sucumbenciais fixados nas semanas executivas, de modo que as argumentações utilizadas não se sustentam.

Ademais, importante registar que, em casos de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, é indiscutível que, para o recebimento proporcional dos serviços prestados durante a relação contratual, deve ser proposta ação de arbitramento de honorários.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Passo a análise dos autos.

Sustenta a parte autora ter firmado contrato de prestação de serviços advocatícios com a instituição financeira requerida, que outorgou poderes para o ajuizamento das ações cabíveis e realização de atos para a proteção de seus direitos, com previsão contratual de cláusula de êxito, onde os contratados, ora parte autora, receberia o montante específico sobre o benefício econômico percebido na demanda executiva.

Afirma que após 31 (trinta e um) anos de serviços ininterruptos, a parte autora recebeu, na data de 19 de novembro de 2020, notificação extrajudicial encaminhada pelo requerido, comunicando a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios e a revogação das procurações outorgadas.

Em razão dos fatos, pugna a parte autora pela procedência dos pedidos iniciais, para que a parte requerida seja condenada ao pagamento do valor correspondente aos serviços prestados, de acordo com o previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Por sua vez, em sede de contestação, a parte requerida sustenta que a cláusula contratual somente pode ser cobrada em caso de êxito da demanda, o que não foi observado no processo executivo, sendo, ainda, inadequada a ação de arbitramento de honorários para o recebimento dos valores, tendo em vista que o contrato possui regras específicas de remuneração.

Pois bem. Estabelece o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil: (...)

Da detida análise dos autos, observa-se que a matéria é unicamente de direito, inexistindo razões para a produção de qualquer outro tipo de prova diversa daquela já acostada aos autos.

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial: (...)

Desse modo, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, entendo desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos.

Analisando os autos, é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos (id 94574956)
e também
a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id 94574963).

Extrai-se do contrato de prestação de serviços que a remuneração se refere ao período de vigência contratual, ficando determinado que o pagamento fosse realizado por meio de percentual, a ser calculado pelo
resultado final
obtido na demanda
.

Acerca da
cláusula de êxito
, nota-se que se trata de condição em caso de obtenção do resultado jurídico que se pretende na demanda, firmada em hipóteses de relação de confiança entre os contratantes, sendo os riscos assumidos por ambas as partes, pressupondo a continuidade da prestação dos serviços advocatícios até o término da ação proposta.

Superada a condição para o recebimento do valor estipulado no contrato de prestação de serviços advocatícios (
cláusula de êxito
), observa-se que, no caso em análise, houve a rescisão unilateral do negócio jurídico pela parte requerida e, com a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, é certo que não houve a conclusão dos trabalhos.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação,
garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco
. Vejamos: (...)

O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe: (...)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que “A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”.

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora na Ação de Reintegração de Posse n.
0003555-69.2015.8.22.2015
– em tramite na Comarca de
Guarajá
Mirim/RO, em que o valor da dívida atualizado até 08/09/2022 é de R$ 988.689,32 (novecentos e oitenta e oito mil seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos); Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
0001186-78.2012.8.11.0059
– em tramite na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em que o valor da dívida atualizado até 08/09/2022 é de R$ 1.082.540,42 (um milhão oitenta e dois mil quinhentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos); e Ação de Execução de Cobrança n.
0001233-82.1996.8.11.0004
– em tramite na Comarca de Barra do Garças/MT, em que o valor da dívida atualizado até 08/09/2022 é de R$ 668.217,37 (seiscentos e sessenta e oito mil duzentos e dezessete reais e trinta e sete centavos).

Sabe-se que não é possível o arbitramento em
porcentagem
sobre o valor da dívida, vez que o que se deve remunerar é o trabalho desenvolvido pela parte autora durante o período contratado, até a data da rescisão contratual (19/11/2020).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a requerente elaborou petições e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento da ação de execução.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada desde o ajuizamento das ações, até a rescisão unilateral pela instituição bancária (19/11/2020),
devendo levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido
.

Assim, com observância ao artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

O valor fixado deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S/A, para condenar a parte requerida ao pagamento de
R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais)
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Condeno
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 233788187) (
g.n
.)

Como visto, ao contrário do que alega o
BANCO BRADESCO
, a pretensão deduzida na inicial apresenta os requisitos mínimos estabelecidos na legislação para sua apreciação pelo judiciário, sem causar dificuldade de defesa à parte adversa, possibilitando a exata da compreensão do pedido e, consequentemente, do pleno exercício do contraditório.

Logo, não havendo que se falar em
inépcia da inicial
quando a parte autora não incide em nenhuma das hipóteses previstas no §1º do art. 330 do CPC, mostra-se acertada a sentença quando afastou tal preliminar, razão pela qual igualmente aqui a
REJEITO
.

Também não se verifica a ocorrência de
decisão
extra petita
na sentença objurgada, uma vez que a pretensão inicial sempre foi a de arbitramento dos honorários advocatícios com base no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), que prevê expressamente a obrigatoriedade de observância dos parágrafos
2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A,
8º
, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, já que
a sentença se limitou a analisar o pedido constante na inicial, dentro da causa de pedir e pedido ali delimitados
, ou seja,
“não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial”
(STJ. REsp n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30/08/2022,
DJe
01/09/2022).

Do mesmo modo, devem ser rejeitadas a alegada
inovação recursal (supressão de instância)
e a preliminar de
ausência de interesse recursal
, uma vez que a pretensão recursal do Escritório
GALERA MARI
está abarcada pelos pedidos constantes na exordial (art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC), não constituindo, portanto, a abordagem de matéria inédita em sede de apelação como alegado pelo
BRADESCO
, sendo possível postular, ao menos em tese, a modificação dos honorários fixados por equidade pelo Juízo
a quo
, para que sejam majorados dentro da porcentagem prevista no §2º do art. 85 do CPC, conforme requerido na inicial, demonstrando o interesse recursal do Escritório Apelado.

Além disso, é assente na jurisprudência do STJ que
“o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação,
não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante
.”

(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022)
.

Nessa esteira, também entendo como adequada a via eleita pelo Escritório
GALERA MARI
, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos
do no
art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (
g.n
.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

No ensejo, ao contrário do que quer fazer crer o Apelante, também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo
BANCO
como paradigma (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto,
omitida pela Instituição Financeira
, que assim dispõe:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021) (
g.n
.)

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024) (
g.n
.)

Neste ponto, é importante assentar também que os Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
, não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
(ID. 233788165), são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo
BANCO
Apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023,
DJe
10/03/2023) (
g.n
.)

Superadas essas questões, resta a análise do
quantum
dos honorários

arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, matéria que foi objeto de pedido alternativo do
BANCO
Apelante.

Em que pesem os argumentos vertidos pelas partes em suas razões, tenho que neste ponto o recurso comporta apenas parcial provimento.

Vejamos.

Na espécie, volto a repetir: restou incontroverso que o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes foi rescindido pelo
BANCO BRADESCO
, de modo que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelado já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluída nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“
ad
exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023) (
g.n
.)

Pois bem.

De acordo com o art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6º. Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

(...)

§8º. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2º
.

§8º-A. Na hipótese do §8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77.

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)” (
g.n
.)

Contudo, não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§8º do mesmo artigo), como fez o Juízo
a quo.

Nesse contexto, dos documentos juntados pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos em questão, denota-se que:

I)
na Ação de Reintegração de Posse n.
0003555-69.2015.8.22.0015
, da 1ª Vara Cível de Guajará-Mirim/RO, em que se buscava a restituição de uma
“PÁ CARREGADEIRA – MODELO L120E – MARCA VOLVO – ANO DE FABRICAÇÃO 2006”
, no valor de R$ 331.670,40, ajuizada em 29/07/2015, foram elaboradas cerca de
15 (quinze) petições
, sem qualquer complexidade, tendo deixado o feito quando se aguardava o resultado de pesquisa do RENAJUD em busca de bens (ID. 52300466);

II)
na Execução de Título Extrajudicial n.
0001186-78.2012.8.11.0059
, da 1ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT, em que se buscava receber o crédito de R$ 256.347,04 (R$ 1.082.540,42 em valores atualizados), ajuizada em 19/04/2012, foram elaboradas cerca de
10 (dez) petições
, sem qualquer complexidade, tendo deixado os autos quando ainda se tentava penhorar ativos em nome da parte devedora (ID. 233787676); e na

III)
Ação Ordinária de Cobrança n.
0001233-82.1996.8.11.0004
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se buscava receber o crédito de R$ 23.120,55 (R$ 668.217,37 em valores atualizados), ajuizada em 21/08/1995, o
Escritório

só adentrou ao feito em 02/10/2014
, tendo sido elaboradas cerca de
16 (dezesseis) petições
, sem complexidade, tendo deixado os autos quando ainda se buscava a indisponibilidade de bens da parte devedora (ID. 233787678 a ID. 233787683).

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que devem ser arbitrados para os processos n.
0003555-69.2015.8.22.0015
e
0001233-82.1996.8.11.0004
o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada, e para o processo n.
0001186-78.2012.8.11.0059
o montante de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, valores estes que de fato melhor atendem ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo Apelante, observadas as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos, de modo que o
quantum
ora fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
, já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024) (
g.n
.)

Em relação aos honorários sucumbenciais fixados em
“15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”
, considero que são adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da presente ação de arbitramento (art. 85, §2º, I a IV, do CPC), estando ainda de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ.

Por derradeiro, com relação aos dispositivos legais
prequestionados
pelo
BANCO BRADESCO
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos os dispositivos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
para todos os fins.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, apenas para acolher a pretensão subsidiária de
redução
do valor da condenação, fixando os honorários em
R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)
, que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, 406 e §§ do CC, restando mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Acompanho
o voto do relator.

SESSÃO DE 2
2
DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Na sessão do dia 01º/10/2024, após o Desembargador Relator ter dado provimento
parcial
ao Apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A., pedi vista dos autos para analisar melhor a questão, tendo em vista a divergência instaurada, em processos anteriores, no que se refere ao arbitramento do valor dos honorários advocatícios.

Peço licença a todos para fazer uma síntese histórica dos fatos processuais.

Os protagonistas deste drama, processo, nasceu fruto de uma relação jurídica material de prestação de serviços advocatícios, firmada no ano de 1989, portanto, entre a instituição financeira Banco Bradesco S.A. e a pessoa jurídica Galera Mari e Advogados Associados, donde o contrato previa a execução de serviços jurídicos – extrajudiciais e judiciais – pela contratada, estipulando valores a serem recebidos a título de adiantamento, por acordo realizado na fase de cobrança, nas execuções extrajudicial e judicial, no comparecimento a audiências, dentre outros serviços a serem remunerados previamente.

A relação jurídica primária, comum a inúmeros processos entre as partes, Recorrente e Recorrida, perdurou por mais de 03 (três) décadas, até que no ano de 2020, como em tantas outras, no caso especificamente deste processo, na Ação de Reintegração de Posse n. 0003555-69.2015.8.22.0015, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001186-78.2012.8.11.0059 e na Ação de Cobrança n. 0001233-82.1996.8.11.0004, a instituição financeira notificou sobre a rescisão contratual.

Aos olhos deste julgador, aqui nada contrário ao direito, pois aquele contrato mencionado contém cláusula de interrupção do serviço.

Registro que, face àquela notificação, a exemplo de tantas outras ações em trâmite, nesta o escritório de advocacia propôs Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, contra o Banco Bradesco S.A., com o pedido de condenação com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

As causas, patrocinadas pela parte Recorrida, deste Recurso de Apelo, versavam acerca de:

Autos n. 0003555-69.2015.8.22.0015 – Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de F Antunes EPP, com valor da causa de R$ 674.546,70 (seiscentos e setenta e quatro mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), que tramita na
Guarajá
Mirim/RO.

Autos n. 0001186-78.2012.8.11.0059 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Construtora Alves Moura Ltda. EPP, com valor da causa de R$ 256.347,04 (duzentos e cinquenta e seis mil trezentos e quarenta e sete reais e quatro centavos), que tramita na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Autos n. 0001233-82.1996.8.11.0004 – Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de Oswaldo Soler, com valor da causa de R$ 23.120,55 (vinte e três mil cento e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), que tramita na Comarca de Barra do Garças/MT.

Retornando ao auto judicial impugnado neste recurso, ponto central deste Apelo, o sentenciante arbitrou em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), consoante se vê da parte dispositiva do ato sentencial:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S/A, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Irresignado com a decisão, o Banco Bradesco S.A. aviou o presente Recurso de Apelação Cível, trazendo a tese do provimento de seu recurso, consequentemente que a ação de arbitramento fosse julgada improcedente, a ocorrência de julgamento
extra petita
, ausência de interesse de agir e a inadmissibilidade da inicial por incongruência entre razões do pedido e pedido.

No mérito, aduz a impossibilidade de arbitramento de honorários, tendo em vista a existência de contrato de remuneração entre as partes, e alega que o valor dos honorários fixados na sentença são desproporcionais e excessivos, de forma que sua redução, a partir da aplicação do princípio da razoabilidade, é medida impositiva.

O julgamento deste recurso teve início no dia 1º de outubro de 2024, quando o d. Relator Des. Marcos
Regenold
Fernandes proveu o Recurso de Apelação Cível, reformando o ato sentencial, para que o valor fosse arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada ação.

A questão tem como ponto central qual o valor justo a ser arbitrado.

Da leitura atenta dos autos, cheguei à ilação de que o Recorrente não obteve êxito em evidenciar as teses trazidas no bojo do Apelo. Explico.

Para que encontremos o valor legal e justo necessário se faz analisar o elemento estruturante da relação jurídica material, base do processo judicial, ou seja, o contrato de prestação de serviços.

Verifica-se no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado

que à contratada, ora Apelada, cabia o exercício de serviços jurídicos, extrajudiciais e/ou judiciais, relacionados à obtenção de documentos, assessoria verbal/escrita, ajuizamento de demandas, comparecimento em audiências e reuniões, atos processuais de defesa, dentre outros.

Os honorários a serem recebidos estavam sujeitos a “Curva de Volumetria”, que previa o pagamento de honorários conforme a quantidade de demandas a cargo da contratada, conforme colhido do id. 216767202, fl. 13 dos autos eletrônicos.

A título de
adiantamento
, especificamente em demandas monitórias exitosas, o contrato previa, no item 6.9, a incidência do percentual de 1,5% (
um vírgula
cinco por cento) sobre o valor do bem ou da dívida, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por processo.

Neste ponto, importa frisar que a remuneração, a ser observada
ao final
de cada processo, se encontrava limitada ao teto de R$ 101.772,00 (cento e um mil e setecentos e setenta e dois reais). Veja-se:

“6.2 ALTERAÇÃO DOS VALORES DOS HONORÁRIOS Eventuais alterações e/ou atualização de valores dos honorários previstos no Contrato e neste Termo Aditivo poderão ocorrer mediante novos ajustes entre as Partes. 6.6 (i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto’) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste ‘Contrato;’”.

Da leitura das cláusulas contratuais, verifica-se a previsão de honorários advocatícios a serem pagos tanto no ajuizamento da ação quando finda a demanda.

Em atenção às peculiaridades do caso concreto, estou convencido que remunerar a atividade de seus patronos com o valor de apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por demanda, mostra-se extremamente aquém do que determinam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, contrário ao histórico dos homens profissionais, como também das cláusulas do contrato.

Matéria desse jaz requer que o arbitramento dos honorários advocatícios seja pautado pelo equilíbrio entre advogado e cliente, de modo que o operador do Direito seja adequadamente remunerado pelo seu trabalho.

Nada é fácil nesta vida. Primeiro, o ser humano tem que querer viver em sociedade, respeitando a lei universal. Para aqueles que optam em integrar o curso de Graduação de Direito, sabe que ao longo dos 05 (cinco) anos, requer sacrifício, renúncia ao lazer, para obter, minimamente, conhecimento.

Posteriormente a isso, terá que submeter ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), nem sempre fácil, para obter inscrição na Ordem e exercer a advocacia.

Posteriormente a tudo isso, levará alguns anos para ter experiência e a confiança dos clientes, mormente tratando-se de um Banco notoriamente conhecido no País e no estrangeiro. Não é qualquer profissional que é contratado.

De tudo aquilo dito, há despesas para manter uma logística de escritório de advocacia, como se sabe, tem um custo expressivo.

Lembro, ainda, que aqueles elementos são imprescindíveis a todas as áreas do conhecimento humano. Por isso, o profissional dedicado deve ser remunerado de forma justa. Afinal, quanto vale o trabalho de um bom profissional?

O Poder Judiciário, portanto, tem o dever de observar, em demandas como a presente, a justa remuneração do advogado.

No presente recurso, é incontroverso que na Ação de Reintegração de Posse n. 0003555-69.2015.8.22.0015, o escritório de advocacia, ora Apelado, atuou na proteção dos direitos de seu cliente, ora Apelante, por 05 (cinco) anos, na Execução de Título Extrajudicial n. 0001186-78.2012.8.11.0059, por 08 (oito) anos e na Ação Ordinária de Cobrança n. 0001233-82.1996.8.11.0004, por 06 (seis) anos.

Sendo certo que as demandas ainda se encontravam em trâmite em novembro/2020, momento da rescisão contratual, a fixação dos honorários advocatícios na monta de R$ 101.772,00 (cento e um mil e setecentos e setenta e dois reais), conforme previsão contratual citada alhures, é desarrazoada.

Com isso, peço licença ao iminente relator, mas tenho que o valor que mais se adequa às peculiaridades do caso concreto, focando nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com conexão com o objeto da demanda, a remuneração dos serviços advocatícios, considerando todo o contexto posto anteriormente, de forma justa, seja mantido em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Reafirmo, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão.

Forte nessas razões, com a devida vênia ao d. Relator, Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., para manter inalterado o ato sentencial proferido pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 15% para 18% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

EXMO. SR. DES. M
ARCOS REGENOLD FERNANDES

(PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 94 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024